Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou comprovante de pagamento com código de barras distinto daquele constante da guia bancária. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização no prazo de 5 (cinco) dias e a manifestação sobre as preliminares de não cabimento da apelação e de violação à dialeticidade, arguidas pelo apelado nas contrarrazões. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15